Tribunal: STJ
Processo: 5013841-96.2022.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905005 - RS (2025/0124450-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCOS DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: JOSSIMAR IORIS - PR021822
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO ESPECÍFICO
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de
impugnar o fundamento invocado pelo Tribunal
para obstar o
a quo
prosseguimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
20 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49695154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 7b8eb84f-e3bc-4cb9-9412-66a9d2a206a3

Documento eletrônico VDA49695154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 7b8eb84f-e3bc-4cb9-9412-66a9d2a206a3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905005 - RS (2025/0124450-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCOS DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: JOSSIMAR IORIS - PR021822
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO ESPECÍFICO
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de
impugnar o fundamento invocado pelo Tribunal
para obstar o
a quo
prosseguimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
MARCOS DA SILVA ALMEIDA
decisão de fls. 584-585, proferida pela Presidência desta Corte, que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão do enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
A defesa reitera a sua compreensão de que a competência para processar
e julgar o feito é da Justiça estadual e de que "não há nenhuma razão logica ou
jurídica, para que, o Agravante/Recorrente possa ser responsabilizado por tal fato"
(fl. 602).
Documento eletrônico VDA49695328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:55
Código de Controle do Documento: aacf5360-a9f6-4968-a6c8-a0baf0bea7ab

Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que o réu seja
absolvido.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O Tribunal
obstou o prosseguimento do recurso especial pelo
a quo
seguinte fundamento: deficiência do cotejo analítico.
Todavia, o agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira adequada, o referido fundamento; na verdade, basicamente
se limitou a reiterar os mesmos argumentos dos que foram lançados no apelo
especial.
Assim, entendo irretocável a conclusão do
ora agravado, ao
decisum
haver aplicado o enunciado na
,
Súmula n. 182 do STJ in verbis:

É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Essa, aliás, também foi a compreensão do
,
Ministério Público Federal
que, em seu parecer, assim se manifestou, no que interessa (fl. 631):

Não tem razão o recorrente.
Conforme se nota às e-STJ Fl. 402, o recurso especial foi aviado
com base na alínea “c” do inciso III do artigo 105 da CF, mas o
fato é que o agravante não desenvolveu qualquer argumentação
relacionada ao confronto entre o acórdão recorrido e outra decisão
de tribunal brasileiro, sendo manifesta a inadmissibilidade,
conforme decidiu o TRF/4a Região.
Outrossim, no agravo em recurso especial, o recorrente se limitou
a reiterar os fundamentos do apelo extremo, sequer mencionando
o óbice de inadmissibidade, de modo que está correto o
entendimento do Ministro Presidente do STJ ao adotar o
enunciado n. 182 da Súmula do STJ:
[...]
Documento eletrônico VDA49695328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:55
Código de Controle do Documento: aacf5360-a9f6-4968-a6c8-a0baf0bea7ab

À vista do exposto,
ao agravo regimental.

nego provimento

Documento eletrônico VDA49695328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:55
Código de Controle do Documento: aacf5360-a9f6-4968-a6c8-a0baf0bea7ab

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0124450-0
AREsp 2.905.005 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50138419620224047100 50508580620214047100
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: JOSSIMAR IORIS - PR021822
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: JOSSIMAR IORIS - PR021822
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542605515245029155704@
2025/0124450-0 - AREsp 2905005 Petição : 2025/0040666-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:25:06
Código de Controle do Documento: C3DC1B51-7C9F-40F9-A705-1106D5AFBC29